Tribunal: TJSP
Processo: 2239240-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cobrança de aluguéis. Prescrição intercorrente. Prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do CC. Celebração de acordo não afasta a incidência daquele prazo, pois permanece a relação jurídica de base locatícia. Prescrição intercorrente caracterizada. Decisão reformada. Recurso provido.